Tribunal: TJMT
Processo: 1032372-65.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032372-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), IRNEY MILANI - CPF: 848.789.831-91 (AGRAVANTE), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), RENILSON JOAO DE FREITAS - CPF: 280.418.520-68 (AGRAVADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL - CPF: 208.187.501-20 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANY FRANCA ZIMPEL - CPF: 035.754.811-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO FEITO EXECUTIVO EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL – INVIABILIDADE - RECURSO ESPECIAL RECEBIDO SEM EFEITO SUSPENSIVO – POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS QUANDO SE TRATA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A jurisprudência é pacífica em afirmar que a pendência de recurso sem efeito suspensivo não obsta o prosseguimento da execução.

Não sendo naturalmente dotado de efeito suspensivo, tampouco sendo excepcionalmente concedido, o Recurso Especial interposto pela parte interessada não impede a eficácia da decisão proferida nos autos de origem, inexistindo óbice para o prosseguimento dos atos necessários à tramitação do feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por IRNEY MILANI, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos do Cumprimento de sentença nº 1005876-15.2020.8.11.0040, movido por RENILSON JOÃO DE FREITAS, extinguiu a execução em relação à obrigação de fazer.

Em breve síntese, o recorrente sustenta que a decisão agravada extinguiu a execução quanto à obrigação principal e determinou o prosseguimento do feito em relação à obrigação de pagar quantia certa, com base apenas no artigo 924, II, do CPC, sem, contudo se atentar às circunstâncias fáticas que levaram o agravante a entregar a quantia de soja pretendida.

Aduz que não é plausível a extinção da obrigação principal, somado ao fato de que da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade onde o agravante alega sua ilegitimidade passiva, este interpôs o recurso de agravo instrumento, seguindo-se com o recurso Especial e Agravo em Recurso Especial, junto ao STJ, nº 2570930/MT (2024/0047971-0).

Relata que os recursos ainda estão pendentes de julgamento na instância superior (STJ), logo o juízo de origem deveria determinar a suspensão do processo até que sobrevenha a decisão final dos recursos interpostos, sendo esta a medida cabível.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para suspender a tramitação do feito até ulterior julgamento do recurso perante o Tribunal da Cidadania.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

Não houve pedido liminar (Id. 255509658).

Contraminuta, no Id. 259653679, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Consta do conteúdo Recurso de Agravo de Instrumento de ID 252249169 que, o Recorrente, escoltando-se na pendência do julgamento do Agravo em Recurso Especial, junto ao STJ, nº 2570930/MT (2024/0047971-0), sustenta que a decisão prolatada no bojo dos autos de n° 1005876-15.2020.8.11.0040, aplicando o artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, teria que ser reformada, em decorrência da pendência do julgamento do recurso retro mencionado, suspendendo o andamento do processo de origem até o trânsito em julgado dos recursos.

Sem razão, contudo.

A pendência de julgamento de recurso, como no caso, o Agravo em Recurso Especial, junto ao STJ, nº 2570930/MT (2024/0047971- 0), não obsta a extinção do cumprimento de sentença, pelo cumprimento da obrigação, no que se refere à obrigação de entrega de coisa incerta, eis que o recurso sequer é dotado de efeito suspensivo.

Em caso semelhante, este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, já decidiu que a pendência de julgamento de recurso, não obsta o prosseguimento dos atos processuais, senão vejamos o precedente,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL E EXTINGUIU O PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO PELA SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE ÓBICE À EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO PENDENTE DE JULGAMENTO QUE NÃO OBSTA O PROSSEGUIMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO CONFIGURADA – LAUDO PERICIAL NÃO IMPUGNADO – PRECLUSÃO – FATO NOVO SUPERVENIENTE – DECISÃO DO STJ – NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO EMBARGADO – MANUTENÇÃO DOS CÁLCULOS REALIZADOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO. [...]
2. A pendência de julgamento de recurso que não possui efeito suspensivo não impõe óbice ao prosseguimento do processo de execução, inclusive quanto à determinação de liberação de valores e a prolação de sentença de mérito.
[...] 5. Com o surgimento de fato novo superveniente, apoiado no desprovimento de Recurso Especial interposto pelos Embargados, pelo Superior Tribunal de Justiça mantendo inalterados os cálculos já realizados em liquidação, não há que se falar em anulação da sentença e suspensão do processo até a definição da obrigação, cabendo o acolhimento dos embargos para sanar o vício alegado”
(N.U 0001529-14.2010.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023).

Portanto, a pendência de julgamento de recurso, notadamente desprovido de efeito suspensivo, não impede o prosseguimento do curso da ação, inclusive a realização de atos expropriatórios quando se trata de obrigação de pagar quantia certa.

Em resumo, ausentes motivos que fragilizam a tese empossada, deve ser mantida a decisão que extinguiu a execução em relação à obrigação de fazer, por seus próprios fundamentos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025